Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010720-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), THALITA DALTEZE FERREIRA - CPF: 464.713.378-84 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SUSPENSÃO DO PROTESTO.

TUTELA DEFERIDA.

RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos necessários para suspensão dos protestos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010720-89.2024.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: THALITA DALTEZE FERREIRA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
THALITA DALTEZE FERREIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral (autos n. 1008830-09.2024.8.11.0003), em que indeferiu a tutela provisória de urgência em que a agravante pretendia a suspensão do protesto no valor de R$ 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) e que a agravada se abstivesse de realizar novas negativações enquanto tramitar o feito.

A agravante informa não ter condições de arcar com as custas processuais, por isso pugna pela manutenção da gratuidade da justiça.

Afirma ser titular da UC nº 6/2519800-3, questiona o lançamento de duas faturas a mais, além do consumo normal, uma no valor de R$ 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)

e outra no valor de R$ 186,87 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), ambas com vencimento em 29/07/2022, totalizando R$ 745,77 (setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Ao procurar a agravada,

foi informada de que tal faturamento se tratava de suposto procedimento de recuperação de consumo, por supostos problemas no medidor. Tentou a solução administrativa, sem sucesso.

Aduz ter demonstrado os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, com prova documental inequívoca de que os débitos em questão são de supostas dívidas eventuais, além daquelas já emitidas mensalmente, que se diga de passagem estão em dia, principalmente à época do protesto do nome da agravante.

Está evidenciado
“nas faturas apresentadas (Id 152545363 e 152545364); na resposta da Requerida ao procedimento do PROCON (Id 152545369), demonstrando a completa ausência de participação da Requerente no alegado procedimento de recuperação de consumo; na certidão do protesto indevido (Id 152545375), e; no histórico de consumo (Id 152545372), demonstrando que cobrança se mostra extremamente fora de média, ou seja, exorbitante.”

Assevera
“ainda que seja necessária a dilação probatória para verificação da regularidade do procedimento, tal ônus pertence à agravada, por força do princípio da impossibilidade da prova negativa e da inversão do ônus da prova, nos termos do CDC aplicado ao presente caso. Assim, não seria razoável exigir que a parte autora comprove a regularidade de um procedimento de recuperação de consumo, que quem realizou foi a parte ré.”

A agravante
“atualmente está na iminência de financiar um imóvel pelo programa “minha casa minha vida”, podendo sofrer a negativa de financiamento, caso persista a negativação.

A medida é perfeitamente reversível, eis que a agravada continuará dispondo desse meio para promover a cobrança, a remota hipótese de improcedência da ação.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para a concessão da liminar.

Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para
“determinar que a Agravada retire o protesto no valor de R$ 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) e ainda se abstenha de realizar novas negativações em razão das faturas sub judice, enquanto tramitar o presente feito, nos termos do Art. 1.019, inciso I do CPC. Tudo nos termos da inicial.”
No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 211094151)

Liminar deferida. (id. 211786169)

Sem contrarrazões. (id. 216355195)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
THALITA DALTEZE FERREIRA,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral (autos n. 1008830-09.2024.8.11.0003), em que indeferiu a tutela provisória de urgência em que a agravante pretendia a suspensão do protesto no valor de R$ 558,90 (quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) e que a agravada se abstivesse de realizar novas negativações enquanto tramitar o feito.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Os argumentos apresentados pela agravante, se mostram relevantes, a ensejar a modificação liminar da decisão agravada, pois do que consta nos autos, existe uma divergência de valores nas faturas objeto da ação, e além disso a suspensão do protesto não é uma medida irreversível, pois se ao final da demanda constatada a regularidade das faturas, a agravante retomará a cobrança.

Ademais, é de conhecimento público os transtornos gerados pela negativação do nome na vida cotidiana de uma pessoa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se há dúvidas sobre a regularidade do débito protestado e o autor demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se, em juízo de cognição sumária, o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da anotação restritiva (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.”
(N.U 1002454-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE TÍTULO, COM CANCELAMENTO DE PROTESTO, C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO ATÉ POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DA AUTORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ocasião em que o autor nega o débito objeto da ação declaratória de inexistência de dívida e anulação de título, com cancelamento de protesto, c/c reparação por danos morais, incumbe ao réu demonstrar no decorrer do processo a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

A suspensão do processo em caráter liminar, não acarreta perigo de irreversibilidade da medida prevista no §3º do artigo 300 do CPC, pois, se improcedente o pedido inicial ou mesmo após a contestação com possível apresentação de novos elementos, o protesto poderá ser novamente efetivado.”
(N.U 1002462-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Sendo assim presentes os requisitos legais, para a concessão da tutela recursal.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024